Tribunal: TJPA
Processo: 0015498-78.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015498-78.2016.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção–PA, que condenou o réu DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA à pena de 12 anos de reclusão pelo homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em face de EDIELSON DE MORAIS BARROS, e a 4 anos de reclusão pelo homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de SUELENE BARBOSA DOS SANTOS. A pena total de 16 anos de reclusão foi fixada em regime inicial fechado. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base e a descompensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam a exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante analisa adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecendo a culpabilidade como normal à espécie, e os antecedentes, conduta social e personalidade como neutros ou favoráveis, ante a ausência de elementos concretos que autorizem valoração negativa.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente consideradas na primeira e na segunda fases da dosimetria, evitando-se o bis in idem, nos termos da jurisprudência do STJ.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de forma fundamentada, inexistindo elementos concretos nos autos que demonstrem gravidade acima da normal ao tipo penal, conforme exige a jurisprudência consolidada.

A compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa é admitida na ausência de circunstância preponderante devidamente justificada, o que não se verifica no caso concreto.

A redução da pena na terceira fase em razão da tentativa incruenta foi corretamente aplicada no patamar máximo de 2/3, conforme orientação do STJ, ante a ausência de lesão à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos extraídos dos autos, que demonstrem gravidade superior àquela inerente ao tipo penal.

A compensação entre agravante do motivo torpe e atenuante da menoridade relativa é cabível na ausência de justificativa concreta que demonstre a preponderância da agravante.

A redução da pena por tentativa branca deve ser aplicada no grau máximo, quando inexistente qualquer lesão à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, I, 121, §2º, I e IV; 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012 (2ª Turma). STJ, AgRg no REsp 1.593.745/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção – PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado consumado contra EDIELSON DE MORAIS BARROS, à pena de 12 (doze) anos de reclusão; e do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado contra SUELENE BARBOSA DOS SANTOS, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na origem, a denúncia foi recebida em 24/01/2018. Apurou-se que, em 19/11/2016, o recorrido, munido de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra as vítimas, ceifando a vida de Edielson e tentando, sem êxito, matar Suelene. O júri reconheceu, por maioria de votos, a materialidade e autoria dos delitos, bem como a incidência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

O juízo sentenciante, ao fixar a pena, reconheceu como circunstâncias judiciais favoráveis a ausência de maus antecedentes, a inexistência de elementos concretos negativos quanto à conduta social e personalidade, e considerou a presença das qualificadoras já valoradas na tipificação penal e na segunda fase da dosimetria, compensando a agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa.

Em suas razões recursais (ID 29217230), o Ministério Público sustenta que a pena foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais, não obstante a presença de dois crimes dolosos com uso de arma de fogo, em circunstâncias gravíssimas. Requer a reforma da sentença para exasperação da pena-base, com valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Aduz que o juízo a quo desconsiderou a gravidade concreta dos fatos, sobretudo a frieza, ausência de arrependimento e pluralidade de vítimas. Postula, ainda, a elevação da pena intermediária em razão da agravante do motivo torpe, com majoração da reprimenda em 1/4, especialmente quanto ao homicídio tentado.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas e valoradas negativamente as circunstâncias judiciais e, por conseguinte, majoradas as penas impostas.

Em contrarrazões (ID 29217233), o recorrido, por meio da Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial, alegando que os argumentos utilizados para agravar a pena-base configurariam bis in idem, uma vez que as mesmas circunstâncias já foram valoradas na tipificação penal. Aduz que as alegações quanto à frieza, ausência de arrependimento e intensidade da conduta são inerentes ao tipo penal de homicídio qualificado e que a sentença foi tecnicamente correta ao fixar a pena no mínimo legal, diante da ausência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação. Sustenta ainda que a tentativa branca do segundo crime justificou, adequadamente, a redução da pena em 2/3 na terceira fase da dosimetria.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a sentença que condenou o réu DJEIMSSON FRANCISCO DE LIRA pelos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) em relação à vítima Edielson de Morais Barros, e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor da vítima Suelene Barbosa dos Santos, fixando-lhe a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A pretensão ministerial recursal cinge-se à majoração da pena imposta ao recorrido, sob a alegação de que a sentença não observou com a devida acuidade os critérios legais para a dosimetria da pena, deixando de valorar negativamente circunstâncias judiciais que, no entender do parquet, ostentariam reprovabilidade superior à ordinária.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, o que justificaria a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda requer a não compensação da agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa, por entender que a gravidade concreta do delito justifica a preponderância da circunstância agravante e, por conseguinte, o acréscimo da pena intermediária em 1/4.

Todavia, razão não assiste ao Ministério Público.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Cumpre salientar que a dosimetria da pena não se traduz em operação matemática rígida ou aritmética exata, mas sim em exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida pelo julgador com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em vista as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal

No caso dos autos,
quanto à pena-base, observa-se que o magistrado sentenciante analisou de forma individualizada todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal;

Explicitamente considerou a culpabilidade como normal à espécie. Os antecedentes foram reconhecidos como favoráveis, pois o réu é primário. A conduta social e a personalidade não puderam ser valoradas por ausência de elementos concretos. O motivo do crime, embora grave, foi utilizado como qualificadora, sendo analisado na segunda fase da dosimetria. As circunstâncias do crime foram igualmente consideradas na valoração qualificadora e não foram empregadas para a exasperação da pena-base. Quanto às consequências do crime e ao comportamento da vítima, o juízo asseverou que foram próprios à espécie e que a vítima não contribuiu para a eclosão do evento criminoso.

Assim, inexistindo vetoriais desfavoráveis, mostra-se correta a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para que se possa exasperar a pena-base, é imprescindível a presença de elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem gravidade acima da inerente ao tipo penal. Ausente tal fundamentação, qualquer majoração da pena configura afronta ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

No tocante à segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu a agravante do motivo torpe, nos termos do art. 61, II, “a”, do Código Penal, e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I), uma vez que o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato. Entendeu o magistrado por bem compensar ambas as circunstâncias, mantendo a pena intermediária no mínimo legal. A compensação entre agravante e atenuante é possível quando não houver circunstância preponderante. Embora a doutrina e jurisprudência reconheçam que o motivo torpe pode, eventualmente, ser considerado preponderante, exige-se, para tanto, uma fundamentação específica e concreta, o que não se verifica no presente caso.

O Ministério Público, ao pretender o afastamento da compensação, não apresentou elementos idôneos extraídos dos autos que demonstrem a excepcional gravidade do motivo torpe, de forma a justificar a sua preponderância frente à menoridade relativa. A tese ministerial se assenta em juízo de valor abstrato, sem amparo em elementos objetivos que indiquem maior reprovabilidade do comportamento do réu do que aquela já contemplada pelo tipo penal. Como bem pontuado na sentença, a presença de duas qualificadoras foi respeitada nos seus devidos espaços na dosimetria — uma para qualificar o tipo e a outra como agravante na segunda fase —, evitando-se o bis in idem.

Na terceira fase, a sentença reconheceu, com acerto, a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, aplicável ao crime tentado em relação à vítima Suelene. Considerando que se trata de tentativa branca ou incruenta, em que não houve lesão à vítima, a redução foi fixada no patamar máximo de 2/3, nos exatos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tanto no plano fático quanto jurídico, revelando-se consentânea com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, que devem reger a aplicação da pena. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou omissão que justifique a intervenção deste Tribunal.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026